Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600548-93.2024.6.16.0029
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): Min. Luciana Lóssio. Publicado em: 16/06/2015). (Ação de Investigação Judicial ajuizado pela
Órgão julgador: Min. Luciana Lóssio. Publicado em: 16/06/2015). (Ação de Investigação Judicial ajuizado pela
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
ABUSO DO PODER ECONÔMICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pela Coligação "Força, Foco e Fé"
contra os candidatos Dirceu José de Camargo e Bertoldo Rover, sob a alegação de
prática de captação ilícita de sufrágio, mediante a entrega de cartões de bebidas
durante festividade, com pedido expresso de votos, e abuso do poder econômico em
decorrência de gastos excessivos e não declarados.
2. Sentença proferida pelo Juízo da 29ª Zona Eleitoral de Imbituva/PR julgando
improcedente o pedido, ao fundamento de que não houve prova robusta das
práticas alegadas.
3. Recurso Eleitoral interposto sustentando nulidade da sentença por falta de
fundamentação no indeferimento da oitiva de testemunha referida e insistindo na
tese de que as provas constantes dos autos são suficientes para a condenação dos
investigados.

Num. 44478638 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/04/2025 16:52:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042516525451300000043421703
Número do documento: 25042516525451300000043421703
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/04/2025 17:50:13
4. Contrarrazões dos recorridos defendendo a manutenção da sentença por
ausência de provas suficientes e da demonstração do dolo específico para a
configuração da captação ilícita de sufrágio.
5. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo conhecimento e desprovimento
do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Saber se a decisão recorrida é nula por falta de fundamentação no indeferimento
da oitiva de testemunha referida.
7. Saber se estão comprovadas a captação ilícita de sufrágio e o abuso do poder
econômico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. O indeferimento da oitiva da testemunha foi devidamente fundamentado na
audiência de instrução, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de
Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo eleitoral.
9. A captação ilícita de sufrágio está prevista no art. 41-A da Lei nº 9.504/1997 e
exige a comprovação de entrega de bem ou vantagem pessoal ao eleitor com a
finalidade específica de obtenção de voto.
10. O abuso do poder econômico, conforme o art. 22 da Lei Complementar nº
64/1990, exige a demonstração de uso excessivo de recursos de forma a
comprometer a isonomia d

Inteiro teor:
25/04/2025
Número: 0600548-93.2024.6.16.0029

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 05/12/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Captação Ilícita de Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600548-93.2024.6.16.0029, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e,
consequentemente, julgou extinto este feito, com resolução de mérito, na forma do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil. Deixou de condenar as partes em custas/despesas
processuais e honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que em feitos eleitorais "[...] não
há custas processuais e tampouco condenação em honorários advocatícios em razão de
sucumbência." (grifei) (TSE. Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 148675. Relatora:
Min. Luciana Lóssio. Publicado em: 16/06/2015). (Ação de Investigação Judicial ajuizado pela
Coligação Foco, Força e Fé, fulcro no artigo 22 da lei 64/1990 em face de Dirceu José de Camargo e
Bertoldo Rover. Narrou que, na data de 29/09/2024, durante o pleito eleitoral, em uma festa
realizada na comunidade rural do Mato Branco, os representados estavam pedindo voto às
pessoas que lá se encontravam. Relatou que o então candidato a vice-prefeito Dirceu José De
Camargo estava distribuindo gratuitamente cartões de bebidas aos eleitores, mediante solicitação
de voto. Pontou que essa conduta constitui captação ilícita de sufrágio (artigo 41-A da Lei nº
9.504/1997). Salientou que havia anuência do então candidato Bertoldo Rover, que estava sempre
ao lado de Dirceu José De Camargo. Asseverou que a conduta em questão revela abuso do poder
econômico (art. 22, XVI, da LC 64/90). Destacou que as doações eleitorais para a candidatura de
Bertoldo Rover alcançavam o valor de R$ 154.900,00, havendo doação feita pelo filho daquele
candidato no valor de R$64.0000,00. Frisou que Bertoldo Rover declarou possuir R$1.330.000,00 em
espécie, sendo, no mínimo, duvidosa essa magnitude de dinheiro em espécie. Asseverou que a
declaração de bens do candidato aliada à doação feita pelo filho dele evidencia a potencialidade de
os valores estarem sendo, possivelmente, gastos em campanha). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FORÇA,FOCO E FÉ [UNIÃO/PL/PRTB/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/SOLIDARIEDADE] -
IMBITUVA - PR (RECORRENTE)
DANILO PONTAROLO (ADVOGADO)
BERTOLDO ROVER (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
DIRCEU JOSE DE CAMARGO (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44478638
25/04/2025
16:52
Acórdão
Acórdão

Num. 44478638 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/04/2025 16:52:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042516525451300000043421703
Número do documento: 25042516525451300000043421703
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/04/2025 17:50:13
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.777

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600548-
93.2024.6.16.0029 – Imbituva – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE:
FORÇA,FOCO
E
FÉ
[UNIÃO/PL/PRTB/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/SOLIDARIEDADE] - IMBITUVA - PR
ADVOGADO: DANILO PONTAROLO - OAB/PR66435-A
RECORRIDO: DIRCEU JOSE DE CAMARGO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: BERTOLDO ROVER
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
EMENTA
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
ABUSO DO PODER ECONÔMICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pela Coligação "Força, Foco e Fé"
contra os candidatos Dirceu José de Camargo e Bertoldo Rover, sob a alegação de
prática de captação ilícita de sufrágio, mediante a entrega de cartões de bebidas
durante festividade, com pedido expresso de votos, e abuso do poder econômico em
decorrência de gastos excessivos e não declarados.
2. Sentença proferida pelo Juízo da 29ª Zona Eleitoral de Imbituva/PR julgando
improcedente o pedido, ao fundamento de que não houve prova robusta das
práticas alegadas.
3. Recurso Eleitoral interposto sustentando nulidade da sentença por falta de
fundamentação no indeferimento da oitiva de testemunha referida e insistindo na
tese de que as provas constantes dos autos são suficientes para a condenação dos
investigados.

Num. 44478638 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/04/2025 16:52:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042516525451300000043421703
Número do documento: 25042516525451300000043421703
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/04/2025 17:50:13
4. Contrarrazões dos recorridos defendendo a manutenção da sentença por
ausência de provas suficientes e da demonstração do dolo específico para a
configuração da captação ilícita de sufrágio.
5. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo conhecimento e desprovimento
do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Saber se a decisão recorrida é nula por falta de fundamentação no indeferimento
da oitiva de testemunha referida.
7. Saber se estão comprovadas a captação ilícita de sufrágio e o abuso do poder
econômico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. O indeferimento da oitiva da testemunha foi devidamente fundamentado na
audiência de instrução, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de
Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo eleitoral.
9. A captação ilícita de sufrágio está prevista no art. 41-A da Lei nº 9.504/1997 e
exige a comprovação de entrega de bem ou vantagem pessoal ao eleitor com a
finalidade específica de obtenção de voto.
10. O abuso do poder econômico, conforme o art. 22 da Lei Complementar nº
64/1990, exige a demonstração de uso excessivo de recursos de forma a
comprometer a isonomia do pleito.
11. O conjunto probatório dos autos é insuficiente para comprovar de forma
inequívoca a prática dos ilícitos, uma vez que os vídeos anexados não demonstram
a suposta entrega de cartões de bebida em troca de votos, e a prova testemunhal é
frágil e não confirma inequivocamente os fatos narrados.
12. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica no sentido de que a
caracterização da captação ilícita de sufrágio exige prova robusta e inequívoca do
especial fim de agir (TSE - Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060016273,
Min. André Mendonça, DJE 23/09/2024; TSE - Recurso Ordinário Eleitoral nº
060187290, Min. Raul Araújo Filho, DJE 06/05/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e desprovido.
14. Tese de julgamento: "A captação ilícita de sufrágio e o abuso do poder
econômico exigem prova robusta e inequívoca quanto à entrega de bem ou
vantagem em troca de votos e quanto à gravidade das circunstâncias aptas a
comprometer a isonomia e a legitimidade do pleito eleitoral, não se presumindo a

Num. 44478638 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/04/2025 16:52:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042516525451300000043421703
Número do documento: 25042516525451300000043421703
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/04/2025 17:50:13
ilicitude de condutas sem a devida comprovação objetiva".
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/1997, art. 41-A.
Lei Complementar nº 64/1990, art. 22.
Código de Processo Civil, art. 370, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
TSE - Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060016273, Min. André Mendonça,
DJE 23/09/2024.
TSE - Recurso Ordinário Eleitoral nº 060187290, Min. Raul Araújo Filho, DJE
06/05/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/04/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO "FORÇA, FOCO E FÉ" em face da
sentença proferida pelo d. Juízo da 29ª Zona Eleitoral de Imbituva/PR (ID 44254700), que julgou
improcedente Ação de Investigação Eleitoral proposta pela ora recorrente contra DIRCEU JOSÉ
DE CAMARGO e BERTOLDO ROVER.
Em suas razões (ID 44254706), a recorrente sustenta que:
a. O recorrente apresentou Ação de Investigação Judicial em desfavor dos recorridos pela prática
de captação ilícita de sufrágio, ocorrida mediante a entrega de cartões de bebidas em festa, com
pedido expresso de voto, tendo sido requerida também a condenação pelo abuso de poder
econômico, pautado nos gastos excessivos e não declarado com os respectivos cartões;
b. A magistrada julgou improcedente o pedido sob o fundamento de haver falta de prova robusta

Num. 44478638 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/04/2025 16:52:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042516525451300000043421703
Número do documento: 25042516525451300000043421703
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/04/2025 17:50:13
nos autos, contudo, o recorrente apresentou elementos de provas suficientes, e quando requerido
a complementação de provas, por fatos supervenientes, não lhe foi oportunizado;
c. Por falta de fundamentação suficiente quanto ao indeferimento de testemunha referida, requer
a nulidade da respeitável sentença, com a determinação de reabertura da instrução processual e,
com a determinação da oitiva do Senhor Diego, filho do Acir e proprietário do Lavacar, sendo a
pessoa de Diego Kovalski;
d. Acerca da captação ilícita de sufrágio, as provas produzidas são robustas e comprovam a
entrega mediante pedido de voto, sendo que há prova documental respaldada pela prova oral,
pois há comprovação pelo depoimento dos informantes e a própria confissão do investigado e
independente de ter sido entregue um cartão ou outra vantagem pessoal, ambos são ilícitos
eleitorais;
e. Aquilo que foi dito entre o candidato e o recebedor do benefício somente poderia ser
comprovado por prova testemunhal do beneficiário, o que ficou demonstrado pelos informantes
ouvidos em juízo, enquanto que, no caso dos autos, há dois vídeos demonstrando claramente a
entrega de um cartão aos eleitores;
f. Assim, a entrega de cartões está comprovada pelos vídeos como prova documental e o pedido
de voto ao entregar os cartões está comprovado pelos dois informantes de forma clara;
g. A testemunha Edio e outros informantes comprovaram que o investigado estava andando de
mesa em mesa, conversando com todos os presentes na festa, logo a prova oral não está isolada
nos autos, bem como, são vários depoimentos de informantes e testemunhas que vão de
encontro a prova documental, demonstrando um conjunto de provas robustas, apto a
condenação.
Requer o provimento do recurso, para que seja determinada a nulidade da sentença e para ao
final julgar procedente os pedidos iniciais com a cassação de seus respectivos registros.
Em contrarrazões (ID 44254715), os investigados pugnam pela manutenção da sentença,
aduzindo que:.
a. Preliminarmente, não há que se falar em nulidade, já que decisão de indeferimento de oitiva de
testemunha é fundamentada, pois de fato em nenhum momento foi possível obter a identificação
completa de Diego e, ademais, poderia a parte Recorrente ter requerido em momento próprio a
identificação e oitiva da pessoa que aparecia no vídeo, o que nunca ocorreu;
b. Quanto ao mérito, o dever de provar a acusação é encargo do qual a parte autora tem que se
desonerar, o que não aconteceu no caso dos presentes autos;
c. Não há conjunto probatório sólido e indene de dúvidas que seja apto a respaldar o édito
condenatório, já que a Recorrente não mostrou suficientemente e com nitidez a existência das
práticas de abuso atribuídas aos Recorridos.
d. Não se vê a existência de oferta, entrega ou promessa de vantagem a um eleitor, bem como
nenhuma prova neste sentido, sendo que as provas apresentadas são imprestáveis, já que não é

Num. 44478638 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/04/2025 16:52:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042516525451300000043421703
Número do documento: 25042516525451300000043421703
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/04/2025 17:50:13
possível identificar o que de fato estava sendo entregue, para além de um papel qualquer, não se
vê pessoa física determinada ou determinável e a recorrente não demonstra o especial fim de agir
do recorrido para obter voto de eleitor;
e. A ausência de provas sobre o dolo específico inviabiliza a caracterização da captação ilícita de
sufrágio, razão pela qual não comporta provimento o presente Recurso interposto pela
Recorrente.
A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID
44344982).
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
Sendo tempestivo e, presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
Preliminarmente, a recorrente argui a nulidade da sentença, por falta de fundamentação
suficiente, ao argumento de que a decisão proferida em de audiência de instrução e julgamento
pela qual foi indeferida a oitiva, como testemunha referida, da pessoa identificada como "Diego
Kovalski", que aparece em um dos vídeos recebendo um cartão do candidato Camargo.
Compulsando-se a Ata da Audiência (ID 44254676), extrai-se a seguinte fundamentação para o
indeferimento da oitiva:
"(...) Nenhuma das testemunhas/informantes ouvidas em audiência identificou a pessoa
mencionada pelo advogado como sendo "Diego Kovalski", mas tão somente como
Diego, filho do Acir. Ademais, a existência daquela pessoa já era de conhecimento da
investigante desde a apresentação da exordial, já que o vídeo em que aparece foi
acostado com a petição inicial, de modo que deveria ter sido arrolada no momento
oportuno. Assim, considerando que a pessoa não se caracteriza como testemunha
referida por outras em audiência, pois sua existência já era do conhecimento da parte
investigante, acolho o parecer do Ministério Público Eleitoral, e em consequência,
indefiro o requerimento formulado em audiência pela COLIGAÇÃO FOCO, FORÇA E
FÉ (PSDB / DEM / PT / PATRIOTA / PP / PSD / PSB. (...)"
Conforme se denota, ainda que de forma sucinta, o indeferimento foi devidamente fundamentado,
restando claro que entendeu o Juízo a quo que a pessoa não se caracteriza como testemunha
referida por outras em audiência, pois sua existência já era do conhecimento da parte
investigante.
Efetivamente, o parágrafo único do art. 370 do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente aos feitos eleitorais, estabelece que ao julgador é dada a discricionariedade

Num. 44478638 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/04/2025 16:52:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042516525451300000043421703
Número do documento: 25042516525451300000043421703
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/04/2025 17:50:13
para indeferir as provas que reputar protelatórias ou inúteis, fundamentadamente, o que ocorreu
no presente caso.
Ademais, escorreita a conclusão pelo indeferimento da oitiva. Ora, foi o próprio investigante quem
trouxe aos autos, no momento do ajuizamento da demanda, o vídeo em que a pretendida
testemunha estaria supostamente recebendo alguma vantagem em troca da promessa de voto.
Logo, efetivamente estava preclusa a oportunidade para requerimento de oitiva da pessoa que
aparece num dos vídeos acostados pela parte autora.
Nesse sentido:
Mandado de segurança. Ação de investigação judicial eleitoral. Impugnação contra ato
judicial. Indeferimento da oitiva de testemunha referida. Pessoa conhecida e apontada
como partícipe na narrativa da inicial da AIJE. Preclusão. Súmula nº 22 do TSE.
Ausência de teratologia ou manifesta ilegalidade. Denegação da segurança.
(...)
2. Apresenta-se devidamente fundamentado o indeferimento da oitiva de pessoa
como testemunha referida, quando esta é previamente conhecida pela parte
autora - conforme narrativa da exordial da AIJE que a aponta, inclusive, como
partícipe nos fatos reputados ilícitos -, contudo, não é arrolada oportunamente
como testemunha.
3. Segurança denegada, restaurando-se os efeitos da decisão objurgada.
(TRE/BA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº060016803, Acórdão, Des. ARALI
MACIEL DUARTE, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 03/08/2023.

Quanto ao mérito, trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral que tem por fundamento a
prática de captação ilícita de sufrágio e de abuso de poder econômico.
Sustenta o ora recorrente, em síntese, durante uma festividade na comunidade rural de Mato
Branco, em 29/09/2024, o candidato a vice-prefeito DIRCEU JOSÉ DE CAMARGO teria
distribuído cartões de bebidas gratuitamente aos eleitores, acompanhado de solicitação de votos.
Além disso, a coligação alegou, na inicial, abuso de poder econômico, fundamentando-se nos
elevados gastos não declarados e na gravidade das condutas que comprometeriam a lisura do
processo eleitoral.
A petição inicial veio instruída com vídeos, prints de trechos dos aludidos vídeos e fotografias,
conforme a seguir reproduzidos.
Prints dos vídeos que demonstrariam a entrega dos tiket's:

Num. 44478638 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/04/2025 16:52:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042516525451300000043421703
Número do documento: 25042516525451300000043421703
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/04/2025 17:50:13
Fotografias do ticket frente e verso:

Num. 44478638 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/04/2025 16:52:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042516525451300000043421703
Número do documento: 25042516525451300000043421703
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/04/2025 17:50:13
Proferiu-se sentença de improcedência, cujos fundamentos são: a) ausência de provas robustas
que demonstrem, com clareza, a prática de captação ilícita de sufrágio e abuso de poder
econômico; b) os elementos apresentados não configuraram gravidade suficiente para
comprometer a lisura do pleito eleitoral.
Pois bem.
A captação ilícita de sufrágio, uma das formas de corrupção eleitoral, que está prevista no artigo
41-A da Lei 9.504/1997, nos seguintes termos:
Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação ilícita de
sufrágio, vedada por Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar ao eleitor,
com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza,
inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia
da eleição, inclusive, sob pena e multa de mil a cinquenta mil UFIR, e cassação do
registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no artigo 22 da Lei
complementar nº 64, de 18 de maio de 1990.
§ 1º Para caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de votos,
bastando a evidência de dolo, consistente no especial fim de agir.

O dispositivo veda, portanto, a proibição de compra de voto e a respectiva ação visa proteger a
liberdade de manifestação de voto pelo eleitor.
Em caso de procedência, as penalidades são cumulativas e de aplicação obrigatória: cominação
de multa e cassação do registro ou diploma.

Num. 44478638 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/04/2025 16:52:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042516525451300000043421703
Número do documento: 25042516525451300000043421703
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/04/2025 17:50:13
Segundo entendimento da Corte Superior, "A configuração da captação ilícita ocorre com a
presença dos seguintes elementos: (a) prática de qualquer das condutas previstas no art.
41-A da Lei das Eleições; (b) dolo específico de obter o voto do eleitor; (c) ocorrência dos
fatos entre a data do registro de candidatura e a eleição; (d) participação, direta ou indireta,
do candidato beneficiado ou sua concordância ou conhecimento dos fatos que
caracterizam o ilícito" (TSE - Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060016273, Acórdão, Min.
André Mendonça, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 23/09/2024).
Sendo assim, em face da natureza restrita das sanções eleitorais, derivadas de sua tipicidade, há
necessidade de que o oferecimento da vantagem, o especial fim de agir e a participação direta ou
indireta do candidato estejam comprovadas de forma robusta e inequívoca, ainda mais diante da
gravidade das respectivas sanções.
Nesse sentido, o c. Tribunal Superior Eleitoral vem reiteradamente decidindo:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. AIJE. PREFEITO. AUSÊNCIA DE
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SOLICITAÇÃO E/OU FACILITAÇÃO DE
CIRURGIA EM TROCA DE VOTO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
(...)
4. Na linha do entendimento deste Tribunal Superior, o enquadramento da
captação ilícita de sufrágio, fica afastado, ante a ausência de provas robustas
que demonstrem o especial fim de agir do candidato em obter o voto dos
eleitores em troca de favores durante o período eleitoral.
5. Incidência do Verbete Sumular nº 30 do TSE, porquanto o acórdão regional
está em harmonia com a orientação deste Tribunal Superior a respeito da
exigência de prova robusta para a caracterização de captação ilícita de sufrágio.
6. Negado provimento ao recurso especial.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº060093968, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 07/06/2024).
ELEIÇÕES
2022.
RECURSO
ORDINÁRIO.
AIJE.
GOVERNADOR.
VICE-
GOVERNADOR.
CANDIDATOS
ELEITOS.
ABUSO
DO
PODER
POLÍTICO.
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA. PROGRAMA SOCIAL.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE. DECISÃO
FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
7. Especificamente quanto à caracterização da captação ilícita de sufrágio, além
de evidenciar o frágil conjunto probatório acerca da autoria imediata dos
supostos atos de compra de votos, é patente a ausência de prova apta a
demonstrar
a
participação
ou
anuência
dos
investigados
-
elemento
indispensável para a configuração da captação ilícita de sufrágio -, não sendo
suficiente a afirmação da ora recorrente de que seria impossível aos investigados
desconhecerem os fatos.

Num. 44478638 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/04/2025 16:52:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042516525451300000043421703
Número do documento: 25042516525451300000043421703
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/04/2025 17:50:13
(...)
(...)
(TSE - Recurso Ordinário Eleitoral nº060187290, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 06/05/2024).

Na mesma linha posiciona-se esta Corte:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONFIGURADO. CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO. PROVAS ROBUSTAS. CARACTERIZAÇÃO. ABUSO DO PODER
ECONÔMICO. NÃO CARACTERIZADO. PRIMEIRO RECURSO. PROVIMENTO.
SEGUNDO RECURSO. PROVIMENTO PARCIAL.
(...)
4 - Configura-se a captação ilícita de sufrágio quando há prova robusta,
documental e oral, acerca da oferta e entrega de material de construção a
eleitores em troca de seu voto.
(...)
7 - A mera apreensão de vales combustível em endereço ligado a candidato não é
suficiente para caracterizar a captação ilícita de sufrágio quando não socorrem outros
elementos de prova aptos a demonstrar que eles foram utilizados na tentativa de
compra de votos de qualquer eleitor, assim como, não se prestam a caracterizar abuso
do poder econômico diante do baixo valor proporcional em relação ao total de gastos
empreendidos na campanha - 12%, devidamente declarados na prestação de contas,
que foi aprovada.
(...)
(TRE/PR - REl nº060052064, Acórdão, Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação:
DJE - DJE, 22/09/2022.

Já, quanto ao abuso do poder econômico, o artigo 14, parágrafo 9º, da Constituição Federal,
estabelece que "Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de
sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de
mandato considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições
contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na
administração direta ou indireta".
Em regulamentação, a Lei Complementar nº 64/90 delimitou as hipóteses de abuso puníveis na
esfera eleitoral, estabelecendo, em seu art. 22, o cabimento da Ação de Investigação Judicial
Eleitoral "para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de
autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de
candidato ou de partido político".

Num. 44478638 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/04/2025 16:52:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042516525451300000043421703
Número do documento: 25042516525451300000043421703
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/04/2025 17:50:13
As condutas abusivas, portanto, constituem conceitos jurídicos indeterminados, cuja delimitação
semântica é feita pelo julgador no caso concreto, a partir da análise de suas circunstâncias.
Nos termos do inciso XIV, do art. 22, da LC nº64/90, "julgada procedente a representação, ainda
que após a proclamação dos eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de
quantos hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para
as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se verificou, além
da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência do
poder econômico ou pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação,
determinando a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo
disciplinar, se for o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a
espécie comportar".
Especificamente em relação ao abuso de poder econômico, de acordo com a jurisprudência da
Corte Superior, este "ocorre pelo uso exorbitante de recursos patrimoniais, sejam eles
públicos ou privados, de forma a comprometer a isonomia da disputa eleitoral e a legitimidade do
pleito em benefício de determinada candidatura". (TSE - Recurso Especial Eleitoral nº
060008347, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
04/12/2023).
Não é, contudo, qualquer benefício a candidato que caracteriza abuso de poder, na medida em
que, para que se configure ao menos uma das modalidades de abuso na seara eleitoral, é
necessário, que o fato e suas circunstâncias sejam graves, considerando-se, para tal análise,
se houve repercussão social relevante no contexto da disputa eleitoral apta a prejudicar a
normalidade e a legitimidade do pleito.
Isso porque, considerando a severidade das sanções previstas, na nova redação da Lei
Complementar nº 64/1990, trazida pela Lei Complementar nº 135/2010 - Lei da Ficha Limpa,
houve a inclusão do inciso XVI ao art. 22, estabelecendo-se que "para a configuração do ato
abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas
apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam".
Nesse sentido, a jurisprudência destaca que a gravidade pode ser entendida sob 2 (dois)
aspectos: qualitativo e quantitativo:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. ELEIÇÃO
PRESIDENCIAL. COLETIVA DE IMPRENSA. CANDIDATO. CONTEÚDO ELEITORAL.
DIA DO PLEITO. PRIMEIRO TURNO. TELEVISÃO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA
DE GRAVIDADE. DISCURSO. COBERTURA DE ÓRGÃOS DE IMPRENSA.
SIMETRIA. EVENTO PÚBLICO APÓS RESULTADO. ATIPICIDADE. TRATAMENTO
PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE
COMUNICAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
(...)
20. A gravidade é elemento típico das práticas abusivas, que se desdobra em um
aspecto qualitativo (alto grau de reprovabilidade da conduta) e outro quantitativo
(significativa repercussão em um determinado pleito). Seu exame exige a análise
contextualizada da conduta, que deve ser avaliada conforme as circunstâncias da
prática, a posição das pessoas envolvidas e a magnitude da disputa.

Num. 44478638 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/04/2025 16:52:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042516525451300000043421703
Número do documento: 25042516525451300000043421703
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/04/2025 17:50:13
21. A produção de efeitos anti-isonômicos severos é requisito para aferir a gravidade
da violação a regras eleitorais estruturadas para resguardar a igualdade de chances. O
uso indevido dos meios de comunicação, nas hipóteses de alegada violação ao período
de silêncio e tratamento privilegiado por emissora, comporta, assim, comparações com
outras candidaturas.
(...).
49. A tríade para apuração do abuso - conduta, reprovabilidade e repercussão -
se perfaz diante de: a) prova de condutas que constituem o núcleo da causa de
pedir; e b) elementos objetivos que autorizem: b.1) estabelecer um juízo de valor
negativo a seu respeito, de modo a afirmar que são dotadas de alta
reprovabilidade (gravidade qualitativa); e b.2) inferir com necessária segurança
que essas condutas foram nocivas ao ambiente eleitoral (gravidade quantitativa).
(...).
IV. Dispositivo
58. Pedido julgado improcedente.
(TSE - Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº060138204, Acórdão, Min. Benedito
Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 27/11/2023, destaquei)

Efetivamente, no presente caso, não há prova robusta acerca dos ilícitos apontados, pois a prova
oral produzida em juízo e os vídeos anexados aos autos são insuficientes a comprovar que houve
a entrega de benefícios e especialmente o objetivo de obter votos.
Vejamos.
Os vídeos e respectivos acostados à inicial mostram o investigado, ora recorrido, DIRCEU
interagindo com algumas pessoas, mas não demonstram de forma clara nem o que teria sido
entregue aos interlocutores abordados por DIRCEU e nem o que teria sido a conversa entre
DIRCEU e as pessoas com as quais ele teve alguma interação. Tampouco é possível extrair dos
vídeos se as pessoas abordadas efetivamente seriam eleitoras no município de Imbituva.
Por sua precisão, reproduzo a sentença, no ponto em que descreve cada um dos vídeos:
No caso em questão, a partir das imagens constantes no "vídeo 01", é possível verificar
que, após o representado DIRCEU JOSÉ DE CAMARGO cumprimentar dois homens
com um aperto de mão, ele leva a mão até o bolso da sua camisa e tira alguma coisa,
entregando-a, na sequência, para um daqueles dois homens.
Ocorre que toda essa ação se deu em um local com várias pessoas, não sendo
possível identificar, com absoluta certeza, que o representado DIRCEU JOSÉ DE
CAMARGO entregou, efetivamente, um cartão de cerveja para um daqueles homens
que aparecem no "vídeo 01".
Registre-se, ainda, que nenhum dos informantes ou testemunhas ouvidos em juízo
estava ao lado do representado DIRCEU JOSÉ DE CAMARGO e viu, efetivamente e
na hora do ocorrido, a cena capturada pelo "vídeo 01", não havendo, então, prova oral

Num. 44478638 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/04/2025 16:52:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042516525451300000043421703
Número do documento: 25042516525451300000043421703
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/04/2025 17:50:13
elucidando que o objeto entregue pelo representado DIRCEU JOSÉ DE CAMARGO
era, de fato, um cartão de cerveja.
Em relação ao "vídeo 02", é possível verificar que o representado DIRCEU JOSÉ DE
CAMARGO está, em um primeiro momento, em pé, próximo a uma mesa e
conversando com algumas pessoas que estão sentadas. Na sequência, ele também
senta em um banco. Não há clareza nessas imagens se ele entregou algo para aquelas
pessoas.
No que tange ao "vídeo 3", é possível observar que o representado DIRCEU JOSÉ DE
CAMARGO está em frente ao balcão do "butiquim" [sic] retirando uma latinha e um
copo descartável. Ao se distanciar daquele local, o representado encontra um homem
que está com um capacete pendurado no braço. Nesse momento, DIRCEU JOSÉ DE
CAMARGO entrega um papel azul para aquele homem, cumprimentando-o com um
aperto de mão na sequência.

De outro turno, a prova oral também não é elucidativa. Destaca-se, em primeiro lugar, a
parcialidade da maioria das pessoas ouvidas, sendo que somente duas chegaram a ser
compromissadas e ouvidas na condição de testemunhas.
De fato, tal situação assim foi consignada na Ata de Audiência:
TESTEMUNHAS DO INVESTIGANTE
ANTÔNIO ISMAEL DE PAULA FRANÇA, ouvido como informante;
EDIO GAUER;
SERGIO JOUBERT MENDES, ouvido como informante;
JONAS DE LIMA, ouvido como informante.
TESTEMUNHAS DOS INVESTIGADOS:
RAISSA NICOLY CHIERIGATTI, ouvido como informante;
JOELMA LEMES PEREIRA, ouvida como informante;
JOSMAR LEIRIA DA SILVA;
LUCIANO EMILIANO MORAES GALVÃO, ouvido como informante;
DEBERSON FERNANDO GOEBEL, ouvido como informante;
EDISON STADLER, testemunha dispensada pelo procurador dos Investigados.

Conforme bem destacado pela d. Procuradoria Regional Eleitoral, algumas das pessoas ouvidas
sequer votam no município de Imbituva e, dos respectivos de depoimentos, também não estão
claros a efetiva entrega de cartões de cerveja e nem o especial fim de agir.

Num. 44478638 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/04/2025 16:52:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042516525451300000043421703
Número do documento: 25042516525451300000043421703
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/04/2025 17:50:13
Confira-se.
Apesar de SÉRGIO JOUBERT MENDES ter afirmado que o representado DIRCEU lhe entregou
um cartão de cerveja e pediu voto, o depoimento desse informante deve ser analisado com
bastante cautela, pois bem destacado na sentença que "as filhas de SÉRGIO JOUBERT
MENDES possuem relacionamentos amorosos com o irmão e o sobrinho do candidato adversário
dos representados, o Sr. VINICIUS PONTAROLO, de modo que há inegável parcialidade em seu
depoimento".
Ademais, as declarações desse informante encontram-se isoladas do contexto probatório, já que
nenhuma das demais pessoas ouvidas prestaram depoimentos confirmando os fatos por ele
relatados, especialmente no sentido de que o recorrido DIRCEU tenha feito a entrega de cartões
de cerveja na mesa toda em que estava o informante SÉRGIO, que sequer soube indicar demais
pessoas que estariam na mesma mesa e que teriam recebido os cartões do representado.
Outra pessoa que relatou que chegou a receber um cartão de DIRCEU em troca de voto foi o
informante JONAS DE LIMA, o qual relatou que, depois que recebeu o cartão, esclareceu para
DIRCEU que ele não era de Imbituva e, nesse instante, DIRCEU tomou o cartão de cerveja e que
DIRCEU também entregou o cartão de cerveja com o "santinho" para os amigos do declarante
que votavam em Imbituva.
Sucede que JONAS mora no Município de Guamiranga, não tendo nominado nenhum eleitor de
Imbituva que tivesse recebido o cartão, e suas declarações também devem ser consideradas com
bastante parcimônia, já que é cliente do advogado Dr. DANILO PONTAROLO e amigo do
candidato VINIÍCIUS PONTAROLO.
A testemunha EDIO GAUBER narrou que DIRCEU estava na festa do Mato Branco desde cedo e
que, a cada passo, ia comprar cartões, não sabendo a testemunha os valores, porém
expressamente negou ter visto DIRCEU distribuindo cartões e não soube dizer se LEMOS -
pessoa que supostamente teria recebido algo de DIRCEU em um dos vídeos - seria eleitor no
Município de Imbituva.
ANTONIO ISMAEL DE PAULA FRANÇA foi ouvido como informante, em razão de ser tesoureiro
de um dos partidos da coligação do candidato VINICIUS PONTAROLO e negou estar na festa
do Mato Branco.
A informante RAISSA NICOLY CHIERIGATTI afirmou que DIRCEU não se apresentou como
candidato ou pediu voto para a declarante e disse não ter visto o representado DIRCEU
abordando alguém pedindo voto, acrescentando que várias pessoas estavam entregando tickets
de bebida na festa, inclusive o pai da declarante estava entregando para os amigos dele, pois,
segundo a informante, é normal, nas festas do interior, a realização de troca de tickets.
A testemunha JOSMAR LEIRIA DA SILVA, sobre o vídeo identificado como 03, negou conhecer
a pessoa que estava conversando com o representado DIRCEU, afirmando que não ouviu o que
era falado. Afirmou que essas festas são frequentadas por pessoas de várias cidades. Negou ter
conversado com os representados ou ter presenciado o representado DIRCEU conversando com
outras pessoas próximas. Afirmou não saber se o representado DIRCEU estava com material de
campanha ou se ele pediu votos. Relatou que nenhum candidato chegou a fazer discurso político.

Num. 44478638 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/04/2025 16:52:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042516525451300000043421703
Número do documento: 25042516525451300000043421703
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/04/2025 17:50:13
O informante LUCIANO EMILIANO MORAES GALVÃO, após assistir os três vídeos juntados
nestes autos, reconheceu a presença do representado DIRCEU e disse que, das pessoas que
apareceram nas imagens, ele conhece três delas. Esclareceu que estava presente na festa do
Mato Branco e que tal festa costuma ser frequentada por pessoas de fora. Disse que
cumprimentou o representado DIRCEU e que ele não estava com o representado BERTOLDO
ROVER. Negou que o representado DIRCEU tenha tentado dar tickets para o declarante. Afirmou
não ter visto o representado DIRCEU com material de propaganda eleitoral. Relatou que é prática
comum a troca e o empréstimo de ticket, por conta da fila. Narrou não saber o que o representado
estava conversando. Pontuou que havia mais candidatos nessa festa, o BERTOLDO ROVER, o
ZAQUEL e o VINICIUS. Esclareceu que, enquanto o declarante estava na festa, nenhum deles
fez discurso político ou estava com propaganda eleitoral. Negou ter visto o representado
DIRCEU JOSÉ DE CAMARGO pedindo voto ou entregando algo para alguém.
O informante DEBERSON FERNANDO GOEBEL relatou que viu o representado DIRCEU na
festa no Mato Branco. Afirmou que trabalhou na festa com a venda de cartão de bebida. Informou
que no cartão já vem escrito qual o produto adquirido, se é água, refrigerante ou salgado e que
cada uma das coisas vendidas possuía um preço. Narrou que é prática comum as pessoas
comprarem em grande quantidade, em razão da fila. Disse que na festa costumam ir pessoas de
outras cidades próximas. Negou ter conversado com o representado DIRCEU e negou ter visto
DIRCEU entregando cartão para as pessoas. Afirmou não ter visto os candidatos com material
de propaganda eleitoral e que nenhum dos candidatos fez discurso político na festa.
A informante JOELMA LEMES PEREIRA disse que é redatora do Jornal Folha de Imbituva e,
após assistir aos vídeos juntados nestes autos, narrou que viu o representado DIRCEU nas
imagens e reconheceu, pelas imagens, a pessoa de DIEGO, vestido todo de preto e sem boné e
que vota em Imbituva, sendo uma pessoa bem conhecida na cidade, cuja família apoia o
BERTOLDO ROVER, mas que o DIEGO não pode se declarar apoiador em razão de ser
comerciante. Destacou que na festa do Mato costumam ir pessoas de municípios próximos.
Relatou que dificilmente compra-se o ticket individual, por conta da fila gigantesca, sendo prática
comum a distribuição de tickets para amigos e conhecidos. Afirmou que todos os candidatos
estavam na festa e não houve pedido de votos e distribuição de santinhos por parte dos
candidatos. Negou que, no momento em que conversou com representado DIRCEU, ele
estivesse com material de propaganda eleitoral.
Efetivamente, considerando tanto a prova documental, quanto a prova oral, constata-se a
fragilidade do conjunto probatório acerca dos fatos.
Ademais, não há qualquer elemento nos autos que revele a gravidade, especialmente em relação
ao aspecto quantitativo. O que se extrai é que o valor de cada ticket seria de R$ 6,00 (seis reais),
mas não há qualquer indicativo de quantos eleitores supostamente teriam recebido esses tickets,
de modo que não se verifica qualquer influência dos fatos narrados na legitimidade do pleito.
E não foi outra a conclusão da Procuradoria Regional Eleitoral:
Diante do drástico resultado a advir da AIJE é de se impor ao conjunto probatório rigorosa
sindicância, como o fez a decisão de primeiro grau.
Diante da ausência de provas consistentes e da impossibilidade de se estabelecer o nexo

Num. 44478638 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/04/2025 16:52:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042516525451300000043421703
Número do documento: 25042516525451300000043421703
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/04/2025 17:50:13
causal entre as condutas narradas e a suposta influência sobre o pleito eleitoral, conclui-se
que não se configuraram a captação ilícita de sufrágio ou o abuso de poder econômico.
Assim, a decisão de improcedência do juízo a quo deve ser mantida.

Nesse contexto, portanto, não há conclusão possível no caso dos autos senão a de que não há
prova robusta no sentido de configurar os ilícitos alegados, de forma que a manutenção do
julgamento de improcedência é medida que se impõe, o que leva ao desprovimento do recurso.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso a fim de manter
o julgamento de improcedência da presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600548-93.2024.6.16.0029 - Imbituva - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
- RECORRENTE: FORÇA, FOCO E FÉ [UNIÃO/ PL/ PRTB/ FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA)/ SOLIDARIEDADE] - IMBITUVA - PR - Advogado do RECORRENTE: DANILO
PONTAROLO - PR66435-A - RECORRIDOS: DIRCEU JOSE DE CAMARGO, BERTOLDO ROVER -
Advogado dos RECORRIDOS: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 24.04.2025